Tribunal: TJMT
Processo: 1022210-29.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022210-29.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empreitada, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[QUALITY - CONSTRUCOES LTDA - EPP - CNPJ: 21.051.390/0001-07 (APELANTE), DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 024.918.711-65 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (APELADO), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (REPRESENTANTE), MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0001-39 (APELADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), RAFAEL FIUZA CASSES - CPF: 218.723.858-00 (ADVOGADO), MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0001-39 (REPRESENTANTE), SME SOCIEDADE DE MONTAGENS E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.458.221/0001-18 (APELADO), CARLA FRANCO ZANNINI - CPF: 419.395.901-59 (ADVOGADO), CREUZA DE ABREU VIEIRA COELHO - CPF: 939.381.447-34 (ADVOGADO), CAROLINA BARCELLOS RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 164.442.007-41 (ADVOGADO), DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 024.918.711-65 (ADVOGADO), QUALITY - CONSTRUCOES LTDA - EPP - CNPJ: 21.051.390/0001-07 (APELADO), CARLA FRANCO ZANNINI - CPF: 419.395.901-59 (ADVOGADO), CAROLINA BARCELLOS RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 164.442.007-41 (ADVOGADO), CREUZA DE ABREU VIEIRA COELHO - CPF: 939.381.447-34 (ADVOGADO), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (APELANTE), MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0001-39 (APELANTE), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), RAFAEL FIUZA CASSES - CPF: 218.723.858-00 (ADVOGADO), SME SOCIEDADE DE MONTAGENS E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.458.221/0001-18 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PARCIALMENTE ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS ADICIONAIS. CONSTRUÇÃO E REPARO DE PONTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISTRIBUIÇÃO PARCIAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ilegitimidade passiva de Matrinchã Transmissora de Energia TP, deu parcial provimento à apelação e condenou as rés ao pagamento de serviços adicionais. A condenação envolveu serviços extraordinários exigidos pela parte requerida, especialmente a reparação de seis pontes, cujo pagamento foi determinado com juros de mora de 1% a.a. desde a citação e correção monetária pelo INPC.

O acórdão embargado rejeitou os embargos por ausência de omissão, erro material ou contradição, levando à interposição de recurso especial e posterior determinação do STJ para apreciação expressa da comprovação dos serviços e redistribuição dos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve omissão na análise da comprovação da execução dos serviços de conserto das pontes; e (ii) se é cabível a redistribuição dos encargos sucumbenciais.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado já analisou a questão relativa à exigência de serviços adicionais não previstos no contrato e reconheceu que os custos de reparo das seis pontes deveriam ser ressarcidos. Contudo, verificou-se que a decisão não detalhou a necessidade de comprovação do valor efetivo devido, o que deve ser realizado em sede de liquidação de sentença.

No que concerne à sucumbência, reconhece-se a necessidade de redistribuição proporcional dos honorários advocatícios, considerando que a embargada obteve êxito apenas parcial na sua pretensão.

IV. Dispositivo e Tese

Embargos de declaração parcialmente acolhidos
.
Tese de julgamento:
“1.
A condenação ao ressarcimento por serviços adicionais deve ser acompanhada da devida comprovação em liquidação de sentença. 2. Havendo sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser proporcionalmente redistribuídos.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos, sucessivamente, por Quality Construções Ltda. e Lotufo Engenharia e Construções Ltda., em face do v. acórdão proferido por esta Câmara no Recurso de Apelação n.º 1022210-29.2017.8.11.0041. O referido acórdão acolheu a preliminar contrarrecursal de ilegitimidade passiva da apelada, Matrinchã Transmissora de Energia TP, excluindo-a do polo passivo da lide. No mérito, deu parcial provimento ao apelo da autora, Quality Construções Ltda., para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, condenando as rés ao pagamento dos serviços adicionais referentes aos consertos das seis pontes, as quais não integravam o contrato de prestação de serviço.

O valor devido deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao ano, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento da obrigação inadimplida, por se tratar de relação contratual. Por fim, o acórdão determinou a inversão do ônus da sucumbência, fixando os honorários sobre o valor da condenação.

Ao julgar os embargos, o Colegiado rejeitou ambos os recursos, à míngua de qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão (ID n.º 192172197).

Após a interposição de Recurso Especial pela Lotufo Engenharia e Construções Ltda., sobreveio intimação da decisão proferida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no AgrREsp n.º 2679704-MT, determinando a apreciação completa do ponto específico relacionado ao conserto das seis pontes. Exigiu-se, assim, manifestação expressa do Tribunal quanto à comprovação da realização dos serviços, a fim de fundamentar o pagamento do dano material e a adequada fixação da sucumbência (ID n. 260189689).

É o relatório.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

Sustenta a embargante a existência de erro material e omissão no v. acórdão, sob o argumento de que a embargada não comprovou a execução dos referidos serviços e, portanto, não faria jus ao ressarcimento. Ademais, pugna pela revisão da inversão do ônus sucumbencial, ao argumento de que a condenação limitou-se a apenas 17,6% do valor originalmente pleiteado.

Passo à análise das questões suscitadas.

No que pertine ao ponto omisso apontado pela embargante, relativo ao conserto das seis pontes, observa-se que o
acórdão embargado efetivamente analisou a questão e fundamentou sua decisão
. Destacou-se que, segundo a autora, durante a execução do contrato, foram exigidos serviços adicionais que não estavam originalmente previstos no ajuste, quais sejam: “
a) realizar a abertura de acesso para a execução dos serviços contratados (desmatamento e movimentação de materiais) no trecho compreendido entre os municípios de Batovi (MT) e Paraíso (MT); b) realizar e arcar com os custos para a manutenção de referido acesso; c) efetuar o conserto de seis pontes existentes no trecho entre os municípios de Batovi (MT) e Paraíso (MT); d) providenciar novos alojamentos para os funcionários contratados para a obra; e) providenciar o transporte dos funcionários ao canteiro de obras; f) arcar com todas as despesas de alimentação daqueles, obrigação que, contratualmente, não lhe cabia, mas, sim, às empresas requeridas; g) utilizar outros maquinários capazes de suportar a carga de trabalho exigida (rompedores pneumáticos, retroescavadeiras tipo PC, etc.)”
.

O voto condutor do acórdão embargado foi claro ao consignar que os serviços contratados estavam expressamente discriminados no escopo do contrato firmado entre as partes e que, à exceção do conserto das seis pontes (reclamado no item "c"), todos os demais serviços mencionados pela autora estavam compreendidos no contrato de prestação de serviços originalmente pactuado, cujo preço já havia sido estabelecido.

Esclareceu-se, ainda, que o serviço de conserto das seis pontes não guardava correlação com o objeto do contrato nem com qualquer cláusula contratual, visto que a contratação dos serviços da autora se restringia à execução de obras civis para a construção das fundações de torres de transmissão da LT500KV – Paranatinga/Ribeirão. Assim, não se evidencia que, para a execução dos serviços contratados, a autora necessitasse realizar o reparo das pontes mencionadas.

Dessa forma, diante da comprovação de que a realização do conserto das pontes não estava prevista no contrato e foi exigida de forma extraordinária pela parte requerida, reconheceu-se o direito da embargada ao ressarcimento pelos custos de tais serviços, razão pela qual não há omissão a ser sanada nesse ponto.

Entretanto, no tocante à comprovação do montante devido, de fato, o julgado não se debruçou sobre a necessidade de quantificação exata dos valores, motivo pelo qual se faz necessário esclarecer que tal montante deverá ser apurado em liquidação de sentença, com a devida comprovação documental e pericial, se necessário.

Quanto à inversão do ônus sucumbencial, assiste razão parcial à embargante. Nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, quando cada litigante sucumbe em parte, o ônus sucumbencial pode ser redistribuído. No caso em exame, a condenação refere-se apenas ao ressarcimento pelos consertos das seis pontes, enquanto a maior parte dos pleitos da embargada foi rejeitada. Assim, é cabível a redistribuição proporcional dos honorários advocatícios entre as partes, na proporção de 40% para a autora e 60% para as corrés, observando-se a sucumbência recíproca.

Diante disso, os embargos devem ser parcialmente acolhidos para esclarecer que o valor devido a título de ressarcimento pelo conserto das seis pontes deverá ser comprovado em sede de liquidação de sentença, bem como para ajustar a distribuição dos honorários advocatícios, considerando a sucumbência recíproca.

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025